Tribunal: TJSP
Processo: 1010513-12.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
VOTO No 35.685
Ação de indenização. Acidente sofrido por consumidor dentro de sala de cinema da requerida. Responsabilidade objetiva não afastada, eis que não demonstrada a segurança das instalações, tampouco a culpa exclusiva da consumidora. Ocorrência de danos morais, cuja indenização, fixada na origem em R$10.000,00, atende às circunstâncias do caso e às finalidades da condenação. Ausência de

Ementa:
VOTO No 35.685
Ação de indenização. Acidente sofrido por consumidor dentro de sala de cinema da requerida. Responsabilidade objetiva não afastada, eis que não demonstrada a segurança das instalações, tampouco a culpa exclusiva da consumidora. Ocorrência de danos morais, cuja indenização, fixada na origem em R$10.000,00, atende às circunstâncias do caso e às finalidades da condenação. Ausência de comprovação dos alegados danos materiais. Parcial procedência mantida.
Recurso improvido.